Tribunal: TJDFT
Processo: 0738951-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0738951-07.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GEOVANE DA SILVA VILELA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BENEFÍCIO DO PASSE LIVRE. LEI DISTRITAL No 566/93. CONCESSÃO. DOENÇA MENTAL. COMPROVAÇÃO. RELATÓRIO MÉDICO ATUALIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ação de conhecimento, na qual o Distrito Federal interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para tornar extinto o débito de R$ 864,70 e para determinar ao Réu que conceda definitivamente o cartão de passe livre a que faz jus o autor, nos exatos moldes anteriormente deferidos pela via administrativa, enquanto perdurar sua necessidade. 2. A parte autora argumenta na inicial que é pessoa com deficiência e que em julho de 2019 teve seu cartão do passe livre especial suspenso por suposta comercialização indevida de passagens. Afirma que, cumprido o prazo de suspensão, lhe foi cobrado o valor de R$ 864,70 para que pudesse reaver seu benefício. 3. Nas suas razões recursais, o Distrito Federal argumenta que a parte recorrida não preenche os requisitos legais autorizadores à concessão do benefício pleiteado e que, portanto, a pretensão da parte autora não se encontra respaldada nas normas jurídicas aplicáveis à espécie. Nada argumentou sobre a condenação que sofreu na sentença de tornar extinto o débito de R$ 864,70. Contrarrazões apresentadas. Parecer do Ministério Público pelo parcial provimento recursal, no sentido de manter a determinação de reestabelecimento do passe livre ao autor e reformar a declaração de extinção do débito. 4. A Lei distrital No 566/93, que prevê o benefício de transporte gratuito às pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental e dá outras providências, destaca que é assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários. 5. Ainda sobre a Lei Distrital 566/1993, assim é disposto: Art. 1o - É assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de ate 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovada mente necessários. § 1o - Para o disposto neste artigo, considera-se grau acentuado de deficiências físicas, mental e sensorial: (...) IV - Portador de deficiência mental: aquele que apresenta defasagem em seu desenvolvimento mental, ainda que seja capaz de apresentar satisfatória adaptação social através de atuação independente na comunidade e de obter adequação ocupacional. 6. Para comprovar o preenchimento dos requisitos e conseguir o que pleiteia a parte agravada anexou receituários médicos, cartões de atendimento e relatório atualizado (ID 74721028 dos autos originários), argumentando que necessita do passe livre para tratamento psiquiátrico. E, nos termos do relatório médico, o agravado comprovou que faz acompanhamento psiquiátrico de longa data, que é portador de deficiência mental, que faz uso de diversos medicamentos e que necessita ir às consultas médicas para tratamento médico. Ainda, comprovou que não possui condições financeiras para custear as despesas a fim de continuar o referido tratamento sem prejuízo de sua existência digna e de sua família (ID 73009280, ID 73009279 e ID 73009286, todos dos autos originários). 7. Portanto, correta a sentença que determinou a concessão em definitivo do cartão de passe livre a que faz jus o autor, nos exatos moldes anteriormente deferidos pela via administrativa, enquanto perdurar sua necessidade. 8. Quanto ao débito exigido pelo Distrito Federal, muito bem fundamentada a sentença que explica a desarrazoabilidade no ressarcimento. O autor, como demonstrado nos autos, possui limitação cognitiva e tal fato certamente pode lhe prejudicar nas regras de utilização do benefício, de modo que o eventual uso indevido do benefício por terceiros não lhe deve implicar em qualquer penalidade. Além disto, o risco da atividade econômica deve recair sobre aquele que a exerce. 9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorário, porque o patrocínio da causa é feito pela Defensoria Pública, quando não é cabível a fixação de honorários contra a pessoa jurídica com a qual é vinculada. 11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1351622, 07389510720208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no PJe: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Verifica-se que a recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em face da sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, relatoria do i. Ministro Luís Roberto Barroso, que reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o e. Ministro Edson Fachin. Confira-se: Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Com efeito, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002). Diante do exposto, determino que seja o presente recurso SOBRESTADO. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF